Tribunal: TCU
Processo: 046.637/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedidos de reexame interpostos pelas Sras. Carmen Lucia Nascimento de Oliveira e Osmari Silvana Cesar contra o Acórdão 18646/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegais seus atos iniciais de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Carmen Lucia Nascimento de Oliveira, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Osmari Silvana Cesar, para, no mérito, dar a ele parcial provimento; 9.3. considerar ilegal e, excepcionalmente, em conformidade com o art. 7o, inciso II, da Resolução 353/2023, ordenar o registro do ato de aposentadoria da Sra. Osmari Silvana Cesar, tornando sem efeito, em consequência, em relação à referida interessada, o Acórdão 18646/2021-TCU-Primeira Câmara ; e 9.4. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP que, em não tendo sido comprovada pela Sra. Carmen Lucia Nascimento de Oliveira, no caso concreto, a existência de amparo judicial para a concessão da vantagem, os "quintos" incorporados em decorrência do exercício de função comissionada de 8/4/1998 a 4/9/2001 deverão ser destacados e posteriormente transformados em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário 638.115.